Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTROPATIA DA ACROMIOCLAVICULAR E EDEMA ÓSSEO. TERAPIA POR ONDA DE CHOQUE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA.
1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
2. Considerando que a operadora ré se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”.
3. Indevida a recusa na cobertura quanto ao tratamento com terapia por onda de choque, sob fundamento de que está excluído do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação terapêutica recomendada à segurada.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio do tratamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.
5. Configurada a sucumbência recíproca — dado que a autora foi vencedora quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da recusa ao custeio do tratamento, ficando sucumbente, todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais —, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
6. Recursos conhecidos e não providos.